Tribunal: STF
Processo: ARE 1331170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL BASEADO EM FUNDAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – ISENÇÃO DE IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VALOR DE MERCADO ACIMA DO TETO ESTABELECIDO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA TRIBUTÁRIA. REVISÃO DOA TO DE CONCESSÃO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. INVIABILIDADE. REGULAMENTO DO IPVA. – O indeferimento da inicial do Mandado de Segurança não pode ser embasado em razões de mérito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. – Cassada a sentença, considerando que a causa já se encontra madura para julgamento, sobretudo em razão da manifestação da autoridade coatora defendendo a regularidade do ato, possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. – O direito líquido e certo exigido no mandado de segurança é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do mandamus. – Não é possível a concessão de isenção tributária de IPVA em favor de deficiente físico quando o valor do veículo automotor de sua propriedade ultrapassar o teto previsto na legislação aplicável. – A revisão do ato de concessão da isenção é amparado pelo direito de autotutela da Administração e enseja a cobrança dos valores pretéritos devidos, com os encargos legais, na forma do Regulamento do IPVA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150, incisos I e II, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em exame, o impetrante afirma ser portador de deficiência física (“encurtamento congênito do fêmur” – laudo de avaliação de deficiência à ordem 8), tendo pleiteado administrativamente a concessão de isenção de IPVA do veículo adquirido para sua locomoção. Assevera que inicialmente obteve o benefício, mas este foi posteriormente revogado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
    Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o requerimento foi indeferido por ofensa à Lei nº 14.937/2003, que em seu artigo 3º, §7º, incisos I e II prevê a limitação da concessão da isenção ao preço de venda do veículo novo ao importe de R$ 70.000,00 (setenta mil), nos moldes do que resta previsto também no Convênio para a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas saídas destinadas a pessoas com deficiência.
    [...]
    A Lei Estadual nº 14.937/2003 também prevê a limitação de valor do veículo ao teto estabelecido no convênio para a isenção do IPVA. 
    [...]
    O Convênio que versa sobre a isenção do ICMS prevê o teto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para que seja deferida a isenção. [...]
    Da análise dos autos, constata-se que o impetrante adquiriu o veículo JEEP/COMPASS LONGITUD CINZA, placa PUJ-3972, chassi 988675126HKH24809, por R$117.297,40, conforme nota fiscal à ordem 8. Portanto, o preço do veículo ultrapassa o valor exigido para a concessão do benefício.
    Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade do ato de indeferimento, tampouco do ato de revisão da isenção anteriormente concedida, já que a Administração tem o poder de autotutela.
    [...]
    Quanto ao pedido de incidência do imposto apenas sobre o valor excedente, tenho que tal medida não é possível. Isso porque as normas de direito tributário, especialmente as que concedem isenções e benefícios, devem ser interpretadas restritivamente e pautadas nos estritos termos da legalidade. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente